Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735120-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TULIO RORIZ FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. FASE DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a aplicação da Lei no 14.230/2021 ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que atende ao princípio da persuasão racional e que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional. 3.1. O mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito. 4. A Lei no 14.230/2021 não se aplica retroativamente a atos de improbidade administrativa dolosos, sendo aplicável apenas aos atos culposos. 5. Não há identidade ontológica entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, devendo ser respeitados os regimes jurídicos distintos de cada campo. 6. A retroatividade da norma mais benéfica não pode ser aplicada de forma absoluta em sede de improbidade administrativa, sem previsão expressa na lei, sob risco de violar a segurança jurídica. 7. O trânsito em julgado da decisão judicial impede a rediscussão do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com base na coisa julgada material. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o trânsito em julgado da ação ocorreu em 2023, após a vigência da nova lei e em momento em que a evolução jurisprudencial do STF abordava a atipicidade da conduta fundada em incisos revogados. Defende que se aplica ao caso a exceção trazida na 3a tese do Tema 1.199/STF. Assevera que o dolo genérico não subsiste na nova redação da Lei de Improbidade; b) artigos 926 e 927, §3o, ambos do CPC, apontando a ausência de menção pelo acórdão acerca dos incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade que foram revogados e do entendimento do STF sobre a abolição da tipicidade das condutas enquadradas nos referidos incisos. Afirma a falta de demonstração da distinção; c) artigo 525, §§ 12o e 14o, do CPC, argumentando quanto à inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 926, 927, §3o, e 525, §§ 12o e 14o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015